Tribunal: TJES
Processo: 0002762-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002762-15.2023.8.08.0024

APTE :
FRANCISCA EFIGÊNIA RODRIGUES COSTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS - CONTRADIÇÃO VERIFICADA NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DELITO COMPROVADO PELAS PROVAS APRESENTADAS - DOSIMETRIA - SENTENÇA REVISTA
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Após a construção probatória empreendida nos autos, não restou configurado o delito de ameaça, principalmente consideradas as contradições entre o depoimento da vítima e dos agentes que participaram da diligência;

2.

O crime de violação de domicílio restou devidamente comprovado nos autos, principalmente em razão da confissão, das provas apresentadas e da apropriação da filha do casal que se encontrava dentro da residência
.

3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002762-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCA EFIGENIA RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002762-15.2023.8.08.0024

APTE :
FRANCISCA EFIGÊNIA RODRIGUES COSTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS - CONTRADIÇÃO VERIFICADA NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DELITO COMPROVADO PELAS PROVAS APRESENTADAS - DOSIMETRIA - SENTENÇA REVISTA
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Após a construção probatória empreendida nos autos, não restou configurado o delito de ameaça, principalmente consideradas as contradições entre o depoimento da vítima e dos agentes que participaram da diligência;

2.

O crime de violação de domicílio restou devidamente comprovado nos autos, principalmente em razão da confissão, das provas apresentadas e da apropriação da filha do casal que se encontrava dentro da residência
.

3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 25/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002762-15.2023.8.08.0024

APTE :
FRANCISCA EFIGÊNIA RODRIGUES COSTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta na peça de ingresso nesta instância revisora, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por FRANCISCA EFIGÊNIA RODRIGUES COSTA, eis que irresignada com a sentença absolutória proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES, em favor de NATANAEL SEVERINO DA SILVA.

Afirma a recorrente que deve ser empreendido um juízo de reforma à sentença, posto que restou demonstrado pelas provas dos autos que a conduta do recorrente encontra-se provada quanto a ameaça empreendida em desfavor da recorrente. Aduz que, com relação ao crime de violação de domicílio, de igual forma restaram demonstradas as ações desenvolvidas pelo recorrido no sentido de adentrar na residência da vítima sem o seu consentimento.

A pretensão externada pela Promotoria, revela-se no mesmo sentido da apelação, dissentindo parcialmente a Procuradoria de Justiça, eis que somente há provas nos autos quanto a violação de domicílio.

Eminentes pares, no sentido de propiciar uma melhor compreensão da controvérsia, entendo que se faz necessária a transcrição dos fatos sobre os quais se debatem nos autos.

Afirma a denúncia que no dia 15/04/2023, por volta das 08h30m, a recorrente soube que seu ex companheiro adentrou em sua residência após quebrar o cadeado com um martelo, tendo levado a filha do casal sem o seu consentimento para atual residência do mesmo, razão pela qual regressou ao local e comunicou as autoridades, bem como diligenciou no sentido de localizar a sua filha, logrando êxito em encontrá-la na atual residência do recorrido e sua namorada. No local, segundo afirma, o acusado passou a ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la e arrancar a sua cabeça.

Após a devida instrução processual a sentença foi no sentido de que não restaram demonstradas as condutas do recorrido. Assim entendendo, fixou o magistrado em sua sentença a improcedência da denúncia pela ausência de provas dos crimes.

MÉRITO

AUTORIA - CRIME DE AMEAÇA.

A recorrente, no contexto dos autos, persegue a condenação do recorrido afirmando que restou devidamente demonstrada a ameaça que lhe foi ofertada, não cabendo a absolvição acolhida na sentença.

Segundo mencionam os autos, a vítima dirigir-se ao encontro do denunciado na casa da atual companheira deste para buscar a criança, o que lhe foi negado, o autor dos fatos, de maneira livre e consciente, passou a ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo: "eu vou te matar e arrancar a sua cabeça", deixando-a temerosa por sua vida.

Em relação a estes fatos, do crime de ameaça, entendo que o brilhante parecer da Procuradoria de Justiça (evento de número 7186085) é esclarecedor quanto a manutenção da sentença. Afirma o ilustre membro da Procuradoria que:

Percebe-se, contudo, certa desarmonia perante os fatos apurados no Inquérito Policial, uma vez que:

a) A vítima afirma ter ido à casa do acusado desacompanhada dos agentes e, neste momento, sofrido as ameaças, tendo recuperado a filha somente após a chegada da polícia (fl. 09);

b) enquanto, em depoimento, os agentes (1ª e 2ª Testemunhas) declararam ter se encontrado na residência da vítima (bairro Bonfim) e, de lá, seguiram com a apelante ao endereço do bairro Ilha de Santa Maria (após a informação concedida por um dos filhos da vítima), onde encontraram na rua o apelado com sua filha. Ausente qualquer relato ou testemunho do crime de ameaça (fls. 07 e 08) por parte dos agentes durante a abordagem policial.

Neste sentido, há entre os relatos apresentados um descompasso que, ao meu sentir, impede que seja revista a sentença quanto a este ponto, já que a palavra da vítima, ainda que acolhida com maior relevância, não está em harmonia com as demais provas apresentadas.

Assim, concluo, quanto ao crime de ameaça, no mesmo sentido da sentença, afirmando que não há provas suficientes para a condenação da recorrente em razão da contradição temporal verificada nos depoimentos.

AUTORIA - INVASÃO DE DOMICÍLIO

Em trato subsequente, a questão a ser deslindada trata de invasão de domicílio que, embora possa ser um crime forma, no presente caso há uma confluência entre a confissão do recorrente, de ter entrado na residência e de lá ter retirado a filha do casal.

Primeiramente, nota-se que a própria subtração da menor do interior da residência, quando a mãe não se encontrava no local, já caracteriza o delito em análise, posto que não seria possível ao recorrido ter tirado a menor do local sem que adentrasse na residência.

A questão do delito previsto no art. 150 do Código Penal, termina por resultar demonstrada quando o recorrente entrou no local quando a vítima não estava, principalmente por estar submetido a medida protetiva, ou seja, a violação da vontade da vítima no presente caso já estava externada e o recorrido tinha ciência de que não poderia se aproximar da vítima, principalmente do local onde a mesma morava.

Ainda que o recorrente estivesse alcoolizado, fixou-se na doutrina pátria o não cabimento da
actio libera in causa
quando, como no presente caso, a embriaguez se revela como atitude preordenada às ações subsequentes
,
não servindo como causa de excludente de ilicitude.

Desta forma, quanto a este ponto, entendo que restou comprovad
as as ações do recorrido quanto a
o crime do art. 150 do Código Penal,
razão pela qual deve ser provido o recurso em parte, para o fim de condenar o autor nos termos do artigo retromencionado.

Nesta fase,
passo a análise da dosimetria da pena
, conforme previsão normativa do art. 59 c/c art. 68, ambos do Código Penal Pátrio.

Culpabilidade normal ao tipo penal, antecedentes não considerados a luz da Súmula 444 do STJ, conduta social sem substratos a análise e, no mesmo sentido a personalidade do agente, quanto aos motivos estes são intrínsecos ao crime perpetrado, sendo que as circunstâncias e as consequências do delito não merecem maiores considerações. O comportamento da vítima, que não estava no local na hora dos fatos, não pode ser considerado.

Assim, fixo a pena-base em seu mínimo normativo, em um mês de detenção, não havendo outras causas legais a serem analisadas, principalmente pela
Sú
mula de número 231 do STJ, referendada pela tese 158 do STF, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ainda que o agente tenha confessado a sua prática.

Desta forma,
pela pena aplicada, sendo o delito cometido sem violência à pessoa,
reconhecendo cabível a previsão normativa do art. 44 do Código Penal, imponho a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços a comunidade em local a ser fixado pelo Juízo da Execução.

Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado proceda-se as comunicações de estilo para os fins do art. 809 do CPP; aos órgãos de estatística estadual, expedindo-se a guia de execução definitiva, bem como a comunicação ao TRE conforme art. 15, III, da CRFB/88.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)